Tribunal: STJ
Processo: 0301477-04.2018.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2415106 - SC (2023/0261718-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
ADVOGADOS
: ODAIR FABIANO BOSSE - SC020833
LUÍS GUSTAVO COELHO RAMOS - SC031937
WILLIAN LEONARDO DA SILVA - SC038396
ANNE MARIE GRÜMM - SC064284
AGRAVADO
: MARISE POLLAUF
ADVOGADOS
: PAULO EDUARDO DA SILVA - PR060230
RICARDO WYPYCH - PR067159
INTERES.
: JOSE CARLOS VICENTE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 182
/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
nos próprios autos por ausência de impugnação aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. Consiste em analisar a necessidade de impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade para conhecimento do
agravo.
III. Razões de decidir
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, “a impugnação tardia do
fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial caracteriza
indevida inovação recursal, não tendo o condão de infirmar o não
conhecimento do agravo, em face da preclusão consumativa” (AgInt no
AREsp n. 2.290.842/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
).
8/5/2023
11/5/2023
4. O princípio da dialeticidade recursal exige que o agravo ataque
especificamente os motivos utilizados para negar seguimento ao recurso
especial.
Documento eletrônico VDA47710286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:27
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: d29b3040-5e62-426f-be99-3d34ddac8f28

5. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade atrai o art. 932, III, do CPC/2015 e a Súmula n. 182/STJ.
6. Ademais, "não há falar em usurpação de competência do Superior
Tribunal de Justiça pela Corte
, sob o argumento de que houve o
a quo
ingresso indevido no mérito do recurso especial por ocasião do juízo de
admissibilidade, porquanto constitui atribuição do Tribunal local, nessa fase
processual, examinar os pressupostos específicos e constitucionais
relacionados ao mérito da controvérsia, a teor da Súmula 123 do STJ"
(AgInt no AREsp n. 1.406.417/MS, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe
).
27/05/2019
03/06/2019
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno não provido.

: “1. O agravo deve impugnar especificamente todos os
Tese de julgamento
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para ser conhecido.”

: CPC/2015, art. 932, III.
Dispositivos relevantes citados
: STJ, EAREsp n. 746.775/PR, Min. Luis
Jurisprudência relevante citada
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
; STJ, AgInt no
19/9/2018
AREsp n. 1.406.417/MS, Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt nos EAREsp n. 1.587.032/RS, Min. Paulo de Tarso
27/05/2019
Sanseverino, Corte Especial, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp
19/5/2021
n. 2.290.842/SP, Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
.
8/5/2023

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
20/05/2025
26/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA47710286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:27
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: d29b3040-5e62-426f-be99-3d34ddac8f28

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2415106 - SC (2023/0261718-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
ADVOGADOS
: ODAIR FABIANO BOSSE - SC020833
LUÍS GUSTAVO COELHO RAMOS - SC031937
WILLIAN LEONARDO DA SILVA - SC038396
ANNE MARIE GRÜMM - SC064284
AGRAVADO
: MARISE POLLAUF
ADVOGADOS
: PAULO EDUARDO DA SILVA - PR060230
RICARDO WYPYCH - PR067159
INTERES.
: JOSE CARLOS VICENTE
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 182
/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
nos próprios autos por ausência de impugnação aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. Consiste em analisar a necessidade de impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade para conhecimento do
agravo.
III. Razões de decidir
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, “a impugnação tardia do
fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial caracteriza
indevida inovação recursal, não tendo o condão de infirmar o não
conhecimento do agravo, em face da preclusão consumativa” (AgInt no
AREsp n. 2.290.842/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
).
8/5/2023
11/5/2023
4. O princípio da dialeticidade recursal exige que o agravo ataque
especificamente os motivos utilizados para negar seguimento ao recurso
especial.
Documento eletrônico VDA47329763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:57:50
Código de Controle do Documento: b98ddfaa-4699-4415-b86c-a43e03fd24f0

5. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade atrai o art. 932, III, do CPC/2015 e a Súmula n. 182/STJ.
6. Ademais, "não há falar em usurpação de competência do Superior
Tribunal de Justiça pela Corte
, sob o argumento de que houve o
a quo
ingresso indevido no mérito do recurso especial por ocasião do juízo de
admissibilidade, porquanto constitui atribuição do Tribunal local, nessa fase
processual, examinar os pressupostos específicos e constitucionais
relacionados ao mérito da controvérsia, a teor da Súmula 123 do STJ"
(AgInt no AREsp n. 1.406.417/MS, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe
).
27/05/2019
03/06/2019
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno não provido.

: “1. O agravo deve impugnar especificamente todos os
Tese de julgamento
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para ser conhecido.”

: CPC/2015, art. 932, III.
Dispositivos relevantes citados
: STJ, EAREsp n. 746.775/PR, Min. Luis
Jurisprudência relevante citada
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
; STJ, AgInt no
19/9/2018
AREsp n. 1.406.417/MS, Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt nos EAREsp n. 1.587.032/RS, Min. Paulo de Tarso
27/05/2019
Sanseverino, Corte Especial, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp
19/5/2021
n. 2.290.842/SP, Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
.
8/5/2023

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 746-766) interposto contra decisão desta
relatoria, que não conheceu do agravo nos próprios autos por ausência de impugnação
aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade (fls. 741-743).
Em suas razões, a parte agravante alega que:
(i) “a intenção do Agravante é tão-somente a reforma do acórdão recorrido,
a fim de que os artigos 138, 139, I, 145, 147, 148, 167, 168, do Código Civil; 85, § 2o, e
492, do Código de Processo Civil, sejam devidamente observados e interpretados,
para, ao final, concluir o que é claro: o acórdão está incorreto, em dissonância com a
legislação, devendo ser reformado” (fl. 749);
(ii) “para deliberação acerca dessa questão, destaca-se que o Agravante
suscitou de forma muito objetiva e clara a necessidade de enfrentamento dos
dispositivos violados, de modo que não prospera o óbice das Súmula 211 do STJ e
282 do STF, como colocado, haja vista que houve tratamento completo das matérias
infraconstitucionais objeto do Recurso Especial, nos termos exigidos por esta Corte
Superior” (fl. 750);
Documento eletrônico VDA47329763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:57:50
Código de Controle do Documento: b98ddfaa-4699-4415-b86c-a43e03fd24f0

(iii) “as normas violadas foram devidamente abordadas em Embargos de
Declaração [...], notadamente no que se relaciona a violação do art. 492 do Código de
Processo Civil (sentença
), a fim de prequestionar a matéria suscitada” (fl.
ultra petita
750); e
(iv) “a decisão agravada [...], no afã de inadmitir o Recurso Especial, acabou
por adentrar na análise de seu mérito e, ao assim proceder, o Tribunal
acabou
a quo
por invadir competência exclusiva deste Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao
afirmar que as razões do Agravante não merecem trânsito por ausência de
prequestionamento ou por necessidade de revolvimento do conjunto probatório” (fl.
763).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 771-786.
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 741-743):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, devido à incidência das Súmulas n. 7 e
211 do STJ e 282 do STF (e-STJ fls. 583/586).
Nas razões deste recurso (e-STJ fls. 593/631), a parte reitera as
razões do especial.
Contraminuta apresentada às fls. 708/722 (e-STJ).
É o relatório.
Decido.
O agravo que deixa de refutar especificamente os fundamentos da
decisão agravada não é passível de conhecimento, em virtude de
expressa previsão legal (art. 544, § 4o, I, do CPC/1973 e art. 932, III,
do CPC/2015) e da aplicação, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com base nos
seguintes fundamentos (e-STJ fls. 583/585):
No que tange à alegada ofensa ao art. 492, do CPC, a admissão
do apelo especial é vedada pelas Súmulas 211, do STJ, e 282,
do STF, esta aplicável por analogia, porque a Câmara não
exerceu juízo de valor acerca do referido dispositivo, nem
mesmo após a oposição dos embargos de declaração pela parte
recorrente. [...]. No que diz respeito à suscitada vulneração do
art. 138, 139, I, 145, 147, 148, 167 e 168, do CC, a admissão do
apelo especial esbarra no veto da Súmula 7, do STJ, haja vista
Documento eletrônico VDA47329763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:57:50
Código de Controle do Documento: b98ddfaa-4699-4415-b86c-a43e03fd24f0

que a análise da pretensão deduzida nas razões recursais -
reconhecimento da inexistência de simulação - exigiria o
revolvimento das premissas fático-probatórias delineadas pela
Câmara [...]. Vale ressaltar que, de acordo com o entendimento
pacífico da Corte Superior, a incidência da Súmula 7, do
Superior Tribunal de Justiça, impossibilita a análise da
divergência pretoriana, por faltar identidade entre as hipóteses
confrontadas, em virtude das peculiaridades fáticas do caso
concreto. [...]. Acerca da alegação afronta ao art. 85, § 2o, do
CPC/15, mais uma vez, a admissão do apelo especial esbarra
na Súmula 7, do STJ.
No caso, não foi impugnado o fundamento relativo à incidência das
Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF, pois a parte deixou de refutar o
substrato de que, “no que tange à alegada ofensa ao art. 492, do CPC,
a admissão do apelo especial é vedada pelas Súmulas 211, do STJ, e
282, do STF, esta aplicável por analogia, porque a Câmara não
exerceu juízo de valor acerca do referido dispositivo, nem mesmo após
” (e-STJ
a oposição dos embargos de declaração pela parte recorrente
fls. 583/584).
Cabe destacar que a Corte Especial do STJ, no julgamento dos
EAREsp n. 746.775/PR, ocorrido na sessão de
(Relator
19/9/2018
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
),
30/11/2018
firmou o entendimento de que, nas razões do agravo em recurso
especial, o agravante deve rechaçar todos os motivos elencados na
decisão de inadmissibilidade, sendo que a ausência de impugnação de
um deles, ainda que referente a capítulo autônomo da decisão, enseja
o não conhecimento do recurso. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE
INDEFERIU
LIMINARMENTE
OS
EMBARGOS.
CONFIRMAÇÃO.
SÚMULA
168
E
182/STJ.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A Corte Especial, por ocasião do julgamento dos EAREsp
701.404/SC, EAREsp 746.775/SC e EAREsp 831.326/SC
(Relator para acórdão o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe
), por maioria, firmou orientação no sentido de que,
30/11/2018
na interposição do agravo de que trata o art. 1.042 do CPC de
2015 (antigo art. 544 do CPC de 1973), deve o agravante
impugnar todos os fundamentos, autônomos ou não, da decisão
que não admitiu o recurso especial na origem.
2. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula
182/STJ).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 2.291.059/SP, Relator Ministro
Raul Araújo, Corte Especial, julgado em
, DJe de
23/4/2024
.)
3/5/2024
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
NECESSIDADE
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DEIXOU DE ADMITIR O
Documento eletrônico VDA47329763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:57:50
Código de Controle do Documento: b98ddfaa-4699-4415-b86c-a43e03fd24f0

RECURSO
ESPECIAL
NO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
ORIENTAÇÃO SEDIMENTADA PELA CORTE ESPECIAL NO
JULGAMENTO DOS EARESP'S 701.404/SC, 746.775/SC e
831.326/SC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU
LIMINARMENTE O RECURSO.
1. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos
EAREsp's 701.404/SC, 746.775/SC e 831.326/SC (Relator para
acórdão o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
),
30/11/2018
pacificou entendimento no sentido de que, na interposição do
agravo de que trata o art. 1.042 do CPC de 2015 (antigo art. 544
do CPC de 1973), o recorrente deve impugnar todos os
fundamentos, autônomos ou não, da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem.
2. No caso, conforme explicitamente destacado pela Quarta
Turma do STJ, não houve impugnação a todos os fundamentos
da decisão que deixou de admitir o recurso especial na origem.
3. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(AgInt nos EAREsp n. 1.587.032/RS, Relator Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em
, DJe
19/5/2021
de
.)
26/5/2021
Acrescente-se que, segundo a jurisprudência desta Corte Superior,
"não há falar em usurpação de competência do Superior Tribunal de
Justiça pela Corte
, sob o argumento de que houve o ingresso
a quo
indevido no mérito do recurso especial por ocasião do juízo de
admissibilidade, porquanto constitui atribuição do Tribunal local, nessa
fase
processual,
examinar
os
pressupostos
específicos
e
constitucionais relacionados ao mérito da controvérsia, a teor da
Súmula 123 do STJ" (AgInt no AREsp n. 1.406.417/MS, Relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe
27/05/2019
).
03/06/2019
Portanto, é inafastável a aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do
STJ.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11,
do CPC/2015, porquanto fixados no máximo legal pelas instâncias
originárias, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo.
Publique-se e intimem-se.
Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal, o agravo deve atacar
especificamente os motivos utilizados pela Corte de origem para negar seguimento ao
recurso especial.
A petição do agravo (fls. 593-631) não impugnou todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, o que atraiu a aplicação do art. 932, III, do CPC/2015 e,
por analogia, da Súmula n. 182/STJ, pois a parte deixou de combater a incidência das
Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
Documento eletrônico VDA47329763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:57:50
Código de Controle do Documento: b98ddfaa-4699-4415-b86c-a43e03fd24f0

Cabe destacar que, nos termos da jurisprudência do STJ, “a impugnação
tardia do fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial caracteriza indevida
inovação recursal, não tendo o condão de infirmar o não conhecimento do agravo, em
face da preclusão consumativa” (AgInt no AREsp n. 2.290.842/SP, Relator Ministro
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
). Veja-se:
8/5/2023
11/5/2023
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPS. DECISÃO
QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO. SÚMULA No 182 DO STJ.
IMPUGNAÇÃO TARDIA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. [...].
2. O agravo interno não demonstra o desacerto da decisão agravada ao não
conhecer de seu agravo em recurso especial, mas ignora seus fundamentos
para, tardiamente, na petição de agravo interno, tentar suprir a falha
cometida. Incidência da Súmula no 182 do STJ.
3. A apresentação, apenas nas razões do agravo interno, dos motivos de
reforma da decisão de inadmissibilidade proferida no juízo de origem,
configura inovação recursal e não supre a deficiência que impediu o
conhecimento do agravo em recurso especial em virtude da preclusão
consumativa.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 937.134/RS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/4/2017
16/5/2017

Ademais, como assinalado na decisão ora agravada, a Corte Especial do
STJ, no julgamento dos EAREsp n. 746.775/PR, ocorrido na sessão de 19/9/2018
(Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), firmou o
30/11/2018
entendimento de que, nas razões do agravo em recurso especial, o agravante deve
rechaçar todos os motivos elencados na decisão de inadmissibilidade, sendo que a
ausência de impugnação de um deles, ainda que referente a capítulo autônomo da
decisão, enseja o não conhecimento do recurso. Confira-se:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGRA TÉCNICA DE
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. SÚMULA 315 DO STJ. SÚMULA 182 DO
STJ. MATÉRIA SEDIMENTADA PELA CORTE ESPECIAL NOS EARESP
701.404/SC, EAREsp 746.775/SC e EAREsp 831.326/SC.
1. Nos termos da Súmula 315 do STJ, "não cabem embargos de divergência
no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial".
Entendimento positivado no artigo 1.043, III, do CPC/2015.
2. Ademais, no que diz respeito ao agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, a Corte Especial fixou a orientação no
sentido de ser inafastável o dever do recorrente de impugnar
especificamente todos os fundamentos que levaram à inadmissão do apelo
extremo, não se podendo falar, na hipótese, em decisão cindível em
capítulos autônomos e independentes (EAREsps 701.404/SC, 746.775/PR e
Documento eletrônico VDA47329763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:57:50
Código de Controle do Documento: b98ddfaa-4699-4415-b86c-a43e03fd24f0

831.326/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.9.2018, DJe
30.11.2018).
3. Outrossim, "entende-se por impugnação específica a explicitação dos
elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem
individuar com precisão o
ou o
error in iudicando
error in procedendo
alegados no recurso" (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos [livro
eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021). Nessa
perspectiva, não há como se admitir impugnação implícita para fins de
mitigação do requisito de admissibilidade recursal.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EAREsp n. 1.536.939/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
7/12/2021
15/12/2021

Além disso, “‘não há falar em usurpação de competência do Superior
Tribunal de Justiça pela Corte
, sob o argumento de que houve o ingresso
a quo
indevido no mérito do recurso especial por ocasião do juízo de admissibilidade,
porquanto constitui atribuição do Tribunal local, nessa fase processual, examinar os
pressupostos específicos e constitucionais relacionados ao mérito da controvérsia, a
teor da Súmula 123 do STJ’ (AgInt no AREsp n. 1.406.417/MS, Relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)” (AgInt no AREsp n.
27/5/2019
3/6/2019
2.364.269/PR, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
27/5/2024
).
29/5/2024
Dessa forma, não procedem as alegações deduzidas, incapazes de alterar a
conclusão da decisão impugnada.
Em tais condições, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47329763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/05/2025 19:57:50
Código de Controle do Documento: b98ddfaa-4699-4415-b86c-a43e03fd24f0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.415.106 / SC
Número Registro: 2023/0261718-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
000180282201881600011 03014770420188240036 180282201881600011 3014770420188240036
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
ADVOGADOS : ODAIR FABIANO BOSSE - SC020833
LUÍS GUSTAVO COELHO RAMOS - SC031937
WILLIAN LEONARDO DA SILVA - SC038396
ANNE MARIE GRÜMM - SC064284
AGRAVADO
: MARISE POLLAUF
ADVOGADOS : PAULO EDUARDO DA SILVA - PR060230
RICARDO WYPYCH - PR067159
INTERES.
: JOSE CARLOS VICENTE
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTÍDIO ALEIXO LUNELLI
ADVOGADOS : ODAIR FABIANO BOSSE - SC020833
LUÍS GUSTAVO COELHO RAMOS - SC031937
WILLIAN LEONARDO DA SILVA - SC038396
ANNE MARIE GRÜMM - SC064284
Documento eletrônico VDA47707842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:40:34
Código de Controle do Documento: db957a8a-67d4-4975-84cf-9d001fcab082

AGRAVADO
: MARISE POLLAUF
ADVOGADOS : PAULO EDUARDO DA SILVA - PR060230
RICARDO WYPYCH - PR067159
INTERES.
: JOSE CARLOS VICENTE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47707842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:40:34
Código de Controle do Documento: db957a8a-67d4-4975-84cf-9d001fcab082